Tribunal: TJPA
Processo: 0003482-68.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003482-68.2017.8.14.0074

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: ABIMAEL SANTOS FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA ABUSIVA DE POLICIAIS MILITARES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APROPRIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, decorrente da conduta abusiva de policiais militares que prenderam ilegalmente e torturaram o autor, causando-lhe sofrimento físico e psicológico, além de privá-lo de acompanhar o velório de sua mãe.

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do Estado pela conduta ilícita de seus agentes, com fundamento na teoria do risco administrativo, e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

3. Configuração da responsabilidade objetiva do Estado do Pará, baseada na comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita dos policiais militares e os danos sofridos pelo apelado, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

4. Valoração adequada dos danos morais, considerando a gravidade da conduta, o sofrimento infligido ao apelado e o contexto de privação do direito de participar do velório da mãe.

5. Manutenção dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/2015.

6. Apelação cível conhecida e não provida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

33ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09 a 16/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença que julgou procedente o pedido de Abimael Santos Franco, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da conduta abusiva de policiais militares que prenderam ilegalmente e torturaram o autor, causando-lhe sofrimento físico e psicológico, além de privá-lo de acompanhar o velório de sua mãe.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs a presente apelação, argumentando que não houve comprovação suficiente das alegações feitas pelo apelado e que a responsabilidade do Estado, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, não pode ser aplicada de forma objetiva no caso concreto.

Alega, ainda, que os valores fixados a título de indenização por danos morais são exorbitantes e desproporcionais, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, alternativamente, pela redução do valor indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos apresentados pelo Estado do Pará, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustentou que os fatos narrados na inicial foram comprovados de forma cabal, inclusive com depoimentos de testemunhas e laudos periciais que evidenciam a conduta ilícita dos agentes públicos.

Argumenta, ainda, que o valor fixado a título de indenização é compatível com o sofrimento experimentado e adequado à função punitiva e pedagógica que a condenação deve exercer.

O representante ministerial no 2º grau deixou de se manifestar no presente recurso em virtude da ausência de interesse público apta a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A matéria devolvida para análise deste Colegiado restringe-se à avaliação da responsabilidade civil do Estado do Pará pelas condutas ilícitas atribuídas a seus agentes, especificamente policiais militares, que, conforme narrado, teriam efetivado prisão ilegal e submetido o apelado, Sr. Abimael Santos Franco, a tortura física e psicológica, além de privá-lo de assistir ao velório de sua própria mãe.

A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in

verbis:

Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Sílvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente.

(...) Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a
relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
”.

Destarte,
a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Acerca da conduta ilícita dos agentes públicos no caso, a Constituição da República é clara ao prever em seu art. 5º, LXI que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

No caso em tela, o conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar as alegações do apelado. Os depoimentos das testemunhas e os laudos periciais acostados aos autos revelam de forma clara e inequívoca que o Sr. Abimael Santos Franco foi vítima de condutas extremamente graves e reprováveis por parte dos policiais militares, que ultrapassaram os limites de sua atuação funcional, agindo de maneira violenta e abusiva.

Além disso, as consequências psicológicas e emocionais derivadas dos atos praticados contra o apelado não podem ser subestimadas, especialmente considerando o contexto dramático em que ocorreram, impedindo-o de participar de um momento tão doloroso e único como o velório de sua mãe.

Resta devidamente caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e a correspondente lesão aos direitos da personalidade do apelado, configurando-se, portanto, a responsabilidade do Estado.

Na hipótese,
considerando as circunstâncias do ato ilícito, os danos morais são
in re ipsa
, ou seja, presumidos, não carecendo de comprovação em virtude da magnitude do bem da vida lesado.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado ao apelado.

Releva destacar que a jurisprudência pátria já se manifestou ratificando tal entendimento, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO EFETUADA POR POLICIAL MILITAR FORA DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. OFENSA À LIBERDADE PESSOAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. MÉTODO BIFÁSICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 17/10/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 02/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/06/2017. Julgamento pelo CPC/73.

2. O propósito recursal é dizer sobre a ocorrência de dano moral e sobre a proporcionalidade do valor arbitrado a título compensatório.

3.
Constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado e fora do exercício das funções, caracterizando dano moral in re ipsa.

4. O contexto delineado no acórdão recorrido revela que, ao largo da discussão acerca da prática de eventual crime de desacato, houve, por parte do recorrente, uma atuação arbitrária, ao algemar o recorrido, pessoa idosa, no interior do condomínio onde moram, em meio à uma discussão, e ainda lhe causar severas lesões corporais, caracterizando-se, assim, a ofensa a sua liberdade pessoal e, consequentemente, a sua dignidade; causadora, portanto, do dano moral. (...)

(STJ, REsp n. 1.675.015/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 14/9/2017.)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA APÓS SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2.
Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3. Caracteriza conduta ilícita a demora na expedição de alvará de soltura após a publicação de sentença penal absolutória, fazendo com que acusado fique indevidamente preso por 99 (noventa e nove) dias além do necessário, restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque aos seus direitos de personalidade, configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado. (...)

(TJPA, Apelação Cível nº 0000686-78.2010.8.14.0065, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, publicado em 13/12/2021)

Em relação valor da indenização, entendo que a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita, uma vez que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do apelado, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela privação de liberdade e participação no velório de sua mãe experimentadas, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, entendo
que o percentual de 10% (dez por cento) arbitrado em sentença está adequado ao zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado, não merecendo reforma.

Ante o exposto
conheço
e
nego provimento à apelação
, mantendo a sentença íntegra pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10

Belém, 18/09/2024